Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98 E DO CDC. ADITIVOS CONTRATUAIS. REAJUSTE. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DESTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS E DISCRIMINATÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas contratuais presentes nos aditivos que reajustaram o plano de saúde, com índices diferenciados para empregados ativos e inativos do SESI, bem como a cobrança de coparticipação exclusiva para estes, impondo-se à ré o dever de restituir os valores pagos a maior nos últimos três anos.

2. É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 469 do STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde – bem como as disposições da Lei 9.656/98, pois apesar de ser posterior à assinatura do ajuste originário, este foi alterado por meio de aditivos contratuais específicos, assinados por representantes da operadora do plano de saúde contratada (AMIL) e pelo contratante, empregador do apelado, consoante o disposto no art. 35 do referido diploma legal.

3. Embora os reajustes dos planos coletivos não se submetam às normas da ANS, não pode prevalecer a diferenciação entre os beneficiários ativos e inativos, tampouco a cobrança de coparticipação exclusiva destes, porquanto tal medida se reveste de abusividade e fere o princípio da isonomia, gerando discriminação ilícita, além de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

4. Recurso conhecido e desprovido.